Tribunal: TJES
Processo: 5021976-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021976-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: WILSON PRATTI FILHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5021976-04.2023.8.08.0024

Recorrente: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIAS S/A

Recorrido: WILSON PRATTI FILHO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR WILSON PRATTI FILHO EM FACE DE ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, ALEGANDO QUE CELEBROU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A PROMOVIDA, DO QUAL SÓ RECEBEU A CÓPIA APÓS A QUITAÇÃO, QUANDO VERIFICOU QUE FOI INSERIDO UM SEGURO INDEVIDAMENTE, PORQUE NUNCA SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DESSE SEGURO, CARACTERIZANDO VENDA CASADA. DIZ QUE BUSCOU O RESSARCIMENTO DESSE VALOR SEM ÊXITO. POR ESSE MOTIVO, REQUER SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao reembolso do valor de R$ 1.150,00, em dobro, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
MERITORIAMENTE, EM SÍNTESE, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA, REQUERENDO, AO FINAL A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA MATÉRIA DEVOLVIDA AO ÓRGÃO
AD QUEM
PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO SEGURO DISCUTIDO NOS AUTOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

POIS BEM. INICIALMENTE,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. DESSARTE, COM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL, OBSERVO QUE
A UTILIZAÇÃO DE TAL TARIFA TEM POR FINALIDADE A PROTEÇÃO DA PARTE POSTULANTE, QUE, EM CASO DE QUALQUER SINISTRO, TERÁ ASSEGURADO O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. O PRÓPRIO CONTRATO DE ADESÃO, AO PREVER A CLÁUSULA SECURITÁRIA PRESTAMISTA, CONGREGA A PROTEÇÃO EM PROL DOS PACTUANTES, DE MODO QUE, NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO OU DO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO DO CONTRATANTE, HAVERÁ A QUITAÇÃO CONTRATUAL DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR POR MEIO DO PRÊMIO, FICANDO O BEM, POR ÓBVIO, NA PROPRIEDADE DO PACTUANTE. SOB TAL CONTEXTO, RESTA EVIDENTE QUE NÃO SE CUIDA DE ESTIPULAÇÃO DE INTERESSE UNILATERAL DO AGENTE FINANCEIRO, MAS DE AMBOS OS CONTRAENTES. ENTRETANTO, HÁ DE SER RESPEITADA A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR, SEM O QUE ESTARIA TIPIFICADA A FIGURA DA “VENDA CASADA” (CDC, ART. 39, INCISO I). NESSA ESTEIRA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU A QUESTÃO AO DEFINIR O
TEMA Nº 972
NOS SEGUINTES TERMOS: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP 1639320/SP E RESP 1639259/SP,
NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
ASSIM FOI ENUNCIADA A TESE VENCEDORA,
IPSIS LITTERIS
(GRIFOS NOSSOS): “
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE COAÇÃO OU INDUÇÃO SIMILAR FRENTE AO CONSUMIDOR PARA A ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA, COMO CONDICIONANTE PARA O FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, TAMBÉM
NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE TENHA SIDO FACULTADO AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DO SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE
, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE Nº 972 DO STJ. PORTANTO, ENTENDO QUE TAL COBRANÇA DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA. LOGO, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DA PARTE RECORRIDA, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO
1
, POIS NÃO VISLUMBRO A MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRENTE, DEVENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU SER REFORMADA NESTE ASPECTO.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA RECONHECER A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA, EM RAZÃO DO CONTRATO DE SEGURO EM COMENTO; MANTÉM-SE, CONTUDO, A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_____________________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. [...] A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG-Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a):Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)